Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. É possível a negativação da culpabilidade, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta. 3.1. Não configura bis in idem a análise desfavorável da culpabilidade em razão de o acusado praticar o delito durante o cumprimento de pena e o reconhecimento da reincidência, cuja incidência decorre de fato diverso, qual seja, a presença de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.